Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-15.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou (i) a ambos os réus a prática do crime de extorsão mediante sequestro, além (ii) da prática dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor ao corréu Adriano. Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Não quadra o pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva do policial referido pela defesa do acusado

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou (i) a ambos os réus a prática do crime de extorsão mediante sequestro, além (ii) da prática dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor ao corréu Adriano. Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Não quadra o pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva do policial referido pela defesa do acusado Joel. Preclusão. Defesa que não tem o direito subjetivo de que o depoimento seja tomado. Além disso, a prova colhida no curso da persecução penal é suficiente para o deslinde da causa, não se divisando necessidade da oitiva reclamada. 2. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelos delitos a eles imputados, à exceção da prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo corréu Adriano. 3. Sanção que comporta reparo apenas para decotar a reprimenda relativa ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo em relação ao corréu Adriano. Recurso de Joel improvido. Apelo de Adriano parcialmente acolhido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500037-15.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes JOEL
MIRANDA SOARES e ADRIANO GOMES MATOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) negaram provimento ao apelo do acusado
Joel Miranda Soares e (ii) deram parcial provimento ao apelo do acusado Adriano
Gomes Matos para: (i) absolvê-lo da acusação referente ao crime previsto no artigo 311,
do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) manter
as condenações pelos crimes de extorsão mediante sequestro e receptação,
redimensionando as penas para 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de
12 dias-multa. V.U. Foi determinada a expedição de ofício, a fim de comunicar a
decisão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
2
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618
Apelantes: JOEL MIRANDA SOARES e ADRIANO GOMES MATOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caçapava
Voto no 13.890
Apelações. Denúncia que imputou (i) a ambos os réus a prática
do crime de extorsão mediante sequestro, além (ii) da prática
dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor ao corréu Adriano.
Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Não quadra o
pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva
do policial referido pela defesa do acusado Joel. Preclusão.
Defesa que não tem o direito subjetivo de que o depoimento
seja tomado. Além disso, a prova colhida no curso da
persecução penal é suficiente para o deslinde da causa, não se
divisando necessidade da oitiva reclamada. 2. Quadro
probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelos
delitos a eles imputados, à exceção da prática do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo
corréu Adriano. 3. Sanção que comporta reparo apenas para
decotar a reprimenda relativa ao delito de adulteração de sinal
identificador de veículo em relação ao corréu Adriano. Recurso
de Joel improvido. Apelo de Adriano parcialmente acolhido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar: (1) ADRIANO GOMES MATOS às
penas de: (a) 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, como incurso no
artigo 159, “caput”, do Código Penal; (b) 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal e (c) 4 anos e 1 mês de reclusão e mais o
pagamento de 12 dias-multa, como incurso no artigo 311, do Código
Penal, delitos praticados em concurso material (artigo 69, do Código
Penal), chegando-se à sanção de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 24 dias-multa, no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
3
unitário correspondente ao mínimo legal, e (2) JOEL MIRANDA
SOARES às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 159, “caput”, do Código Penal (fls.
374/401).
Os réus apelaram.
A defesa de Adriano apelou, requerendo a
absolvição (i) por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) em relação
aos crimes de extorsão mediante sequestro e receptação e, por atipicidade
(art. 386, III, CPP); (ii) que concerne ao delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, por ausência de laudo pericial (fls.
407/427).
Por sua vez, a defesa de Joel requer a conversão
do julgamento em diligência para o fim de que seja realizada a oitiva do
“Sargento Moreira”. No mais, nos termos aduzidos nas alegações finais,
requer a absolvição por falta de provas (fls. 454/459).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 482/494).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo de Joel. Prospera, em
parte, a irresignação de Adriano. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese:
(i) em data incerta, porém entre os dias 12 e 30 de
maio de 2018, na Cidade e Comarca de Caçapava, ADRIANO GOMES
MATOS adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o
veículo Fiat/Stilo Sporting Dual, vermelho, placas EBN 2500-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
4
Caçapava/SP, ano 2009, coisa que sabia ser produto de crime;
(ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar
acima
descritas,
ADRIANO
GOMES
MATOS adulterou sinal
identificador, consistente na placa do veículo automotor, veículo Fiat/Stilo
Sporting Dual, vermelho, placas EBN 2500-Caçapava/SP, ano 2009;
(iii) no dia 30 de maio de 2018, por volta das
20h45min, no bairro Travessão, na Cidade e Comarca de
Caraguatatuba/SP, ADRIANO GOMES MATOS e JOEL MIRANDA
SOARES, agindo em concurso e com unidade de propósitos com Mateus
Tiago da Silva, já falecido, e outro indivíduo ainda não identificado,
sequestraram José Roberto Ribeiro da Silva, com o fim de obter, para eles,
vantagem econômica como condição de resgate.
4. DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO
4.1. Diga-se, antes de se ferir propriamente o
mérito da imputação, que não vinga o pedido formulado pela defesa do
acusado Joel, no sentido da conversão do julgamento em diligência para a
realização da oitiva do “Sargento Moreira”.
A defesa pretende a realização da referida oitiva
sob o fundamento de que o envolvimento dos réus com o crime de
extorsão mediante sequestro está atrelado exclusivamente à opinião do
policial “Sargento Moreira”, o qual sequer foi ouvido no curso da
persecução penal.
No entanto, urge considerar que defesa não
arrolou tal testemunha quando do oferecimento da resposta à acusação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
5
199/202), momento adequado para tanto, a teor do artigo 396-A, do
Código de Processo Penal (DAMÁSIO DE JESUS, Código de Processo
Penal Anotado, Saraiva, 25a edição, pág. 374). Conferir, nesta linha: STJ,
RMS no 52.413, rel. Min. Felix Fischer; HC no 202.928, rel. p o
acórdão Min. Rogério Schietti Cruz; AREsp no 713.847, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura.
Nesse sentido, cabe anotar que o referido policial
(Sargento Moreira) já havia sido citado pelos policiais militares Sebastião
Dimas dos Santos, Marcos Xavier dos Santos e Marcos Junio Pereira
dos Santos, quando foram colhidos seus depoimentos na fase inquisitiva
(fls. 11; 15/16), o que significa não se tratar de fato novo.
Tampouco requereu a produção desta prova a
título de diligência complementar ao final da produção da prova oral, na
esteira do que preceitua o artigo 402, do Código de Processo Penal (fls.
303).
A questão, portanto, encontra-se preclusa, no
sentido de que a defesa não tem o direito subjetivo processual de que o
depoimento fosse tomado.
Não bastasse isso, a prova colhida na persecução
penal é suficiente para o desate da causa, não se divisando necessidade na
oitiva reclamada.
4.2. A condenação de ambos os réus se mostrou
acertada.
A materialidade do delito de extorsão mediante
sequestro acha-se positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
6
boletins de ocorrência (fls. 02/09 e 10), autos de exibição e apreensão (fls.
12/13 e 14), laudos periciais (fls. 262/265 e 266/276) e prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme
a
prova
oral
a
evidenciar
a
responsabilidade dos réus.
A vítima José Roberto Ribeiro da Silva, ouvida
nas duas etapas da persecução penal (fls. 20, 260/261), declarou que, no
dia dos fatos, havia fechado o estabelecimento comercial (açougue) onde
trabalha como gerente e seguia rumo à sua residência, em seu carro
Ford/Fusion. Quando estava se aproximando de sua casa, foi interceptado
por um veículo Fiat Stilo, de cor vermelha, que veio na contramão de
direção, de onde desembarcaram dois indivíduos armados: um estava no
banco traseiro e outro no banco dianteiro (ao lado do motorista). Tentou
até dar marcha ré em seu automóvel, mas os indivíduos bateram no vidro
do seu carro, apontando arma de fogo na direção do declarante. Em
seguida, ambos adentraram no seu carro Ford/Fusion, colocaram uma
camiseta na cabeça do declarante (vendando o rosto), exigindo que fosse
para o banco traseiro do referido carro e ficasse de cabeça abaixada. Disse
aos criminosos que podiam levar seu carro e pediu para que deixassem sair
do veículo. Mas os indivíduos disseram que não queriam somente o carro
e, sob ameaça de morte, exigiram a entrega da quantia de dois milhões de
reais. Respondeu que não possuía tal numerário e continuaram a exigir
altos valores: um milhão, quinhentos mil reais. Não sabia para onde estava
sendo levado, até que percebeu, em dado momento, que estavam próximos
a um pedágio. Os sequestradores disseram para que ficasse quieto, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
7
caso contrário, matariam o declarante. Ato contínuo, ouviu alguém
gritando para que parassem o carro. O veículo parou de repente, mas um
dos criminosos gritou para acelerar. Desse modo, cantando pneu, o veículo
arrancou e saiu em alta velocidade e, logo após, colidiu contra uma defensa
metálica da via. Os dois indivíduos desceram do carro e empreenderam
fuga. Ficou em estado de choque e, na sequência, surgiram os policiais
militares, para os quais relatou os fatos, dizendo, em suma, que havia sido
sequestrado perto de sua casa, na cidade de Caraguatatuba, por dois
indivíduos que saíram de um veículo Fiat/Stilo, cor vermelha. Nesse
momento, os policiais lembraram que um veículo com tais características
havia sido abordado na base da polícia, em Jambeiro. Disse que, enquanto
estava entrando em contato com sua família e aguardando no local, ouviu
disparos de arma de fogo. Posteriormente, tomou conhecimento que um
dos indivíduos havia sido baleado pelos agentes públicos e havia morrido,
sendo que o outro logrou êxito em fugir pelo matagal. Na posse do
indivíduo que faleceu, foi encontrada a quantia de cerca de dois mil reais,
correspondente ao valor do fechamento do açougue naquela data. Na
sequência, foi levado até a base policial de Jambeiro. Até então, não tinha
conhecimento da existência de um veículo Fiat/Stilo, vermelho, que havia
sido interceptado e que estava parado na base rodoviária militar. Chegou a
ouvir os agentes públicos mencionarem que o condutor do referido
automóvel teria tentado matar um policial. Os agentes públicos exibiram
ao declarante uma fotografia do acusado Joel. Apenas Joel estava no local,
pois Adriano havia sido baleado. Respondeu aos policiais que conhecia
Joel desde criança e Adriano, de vista, mas, no momento do sequestro, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
8
chegou a vê-los. Afirmou que os dois indivíduos que o sequestraram
saíram, com certeza, de um veículo Fiat/Stilo, vermelho e estavam de “cara
limpa”, sendo que não eram nem Joel e nem Adriano. Eram indivíduos que
sabiam muito da vida do declarante e, com certeza, alguém conhecido
passou tais informações para tais sequestradores, os quais disseram que
fazia muito tempo que estavam “de olho” no declarante. Afirmou que Joel
morava perto de sua casa e sempre conversavam, notadamente acerca da
vida profissional do declarante. Joel sabia tudo da vida do declarante e,
inclusive, sua rotina, bem como tinha amizade com a família de Joel: o
genitor do declarante foi padrinho de crisma da irmã de Joel. Relatou que,
no passado, cerca de uns 10 anos atrás, teve uma desavença com Joel, o
qual havia pedido para alguém ligar, no açougue, exigindo dinheiro do
declarante. Quando descobriu tal fato, chegou a conversar com Joel, o qual
acabou pedindo desculpas para o declarante. Não obstante tal fato,
continuaram a manter a amizade. Quanto a Adriano, o conhecia somente
de vista. Adriano não morava perto da casa do declarante e não tinham
amizade, sendo que não o via fazia pelo menos uns sete anos. Os dois
indivíduos que o sequestraram não mencionaram os nomes dos acusados
Joel e Adriano. Ficavam, o tempo todo, exigindo dinheiro, sob ameaça de
atear fogo no declarante ou fazer mal aos seus familiares. Tais indivíduos
conversavam com outras pessoas, os quais pareciam estar em outro
veículo. Perguntavam “se estava liberado”, “se podiam passar” etc., mas,
em nenhum momento, mencionaram nomes. Não pode afirmar se Joel
participou do sequestro. Tinha conhecimento que Joel havia sido abordado
na condução do veículo Honda Civic. Disse que já foi agiota, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
9
atualmente trabalha no açougue. Declarou que ficou muito traumatizado
com os fatos, permanecendo abalado emocionalmente até os dias atuais
(tanto o declarante quanto sua família). Disse ter medo de tudo e pretende,
inclusive, mudar de residência.
Por sua vez, segundo se depreende dos relatos dos
policiais militares Sebastião Dimas dos Santos, Marcos Xavier dos
Santos e Marcos Junio Pereira dos Santos, colhidos na fase inquisitiva
(fls. 11; 15/16), estavam na base da polícia rodoviária militar, realizando
operação visando o combate à embriaguez ao volante, momento em que
passaram 3 veículos para os quais foi dado sinal, a fim de que parassem no
acostamento. Um dos automóveis Ford Fusion foi colocado em ação de
evasão e foi perseguido por duas viaturas policiais. Já os outros dois
veículos pararam: um Honda Civic, conduzido pelo acusado Joel Miranda
Soares, e um Fiat Stilo, conduzido pelo réu Adriano Gomes Matos. No
início da abordagem, receberam ligação telefônica do Sargento Moreira
que tomou parte na perseguição do veículo Ford Fusion, informando que
os ocupantes dos três veículos estavam atuando em conjunto,
recomendando cautela e uma vistoria minuciosa nos dois veículos e nos
seus respectivos motoristas. Na revista pessoal realizada pelo policial
Marcos Junio em Adriano, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.
Contudo, ato contínuo, Adriano deu uma gravata no agente Marcos Junio e
tomou posse da arma do policial. A seguir, com a arma apontada contra a
cabeça do policial Marcos Junio, Adriano apertou o gatilho. Ocorre que a
rama não disparou, pois estava travada. Após, rapidamente o agente
público Marcos Junio se desvencilhou de Adriano, o qual empreendeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
10
fuga, mirando o revólver para os milicianos. Os policiais revidaram e
dispararam tiros contra Adriano que acabou sendo alvejado na altura da
bacia. O acusado Joel (condutor do Honda Civic) também foi abordado
pelos policiais, sendo encontrado o aparelho celular de Adriano em sua
posse. Joel disse que Adriano é seu primo e negou a prática de qualquer ato
ilícito. A seguir, Adriano foi encaminhado ao Pronto Socorro da Vila
Industrial.
Perante o juízo (fls. 303 mídia audiovisual),
prestaram minuciosos depoimentos relatando fatos já narrados na seara
inquisitiva, acrescentando que havia sete policiais na base de Jambeiro, no
trabalho de fiscalização rodoviária de rotina, quando foi dada ordem de
parada a três veículos que estavam trafegando próximos, um atrás do outro,
nessa sequência: Fusion branco, Fiat/Stilo vermelho e Honda Civic cinza.
Disseram que, a princípio, não identificaram vínculo entre os três veículos,
pois a abordagem foi aleatória e, naquele momento, não havia qualquer
comunicação do sequestro em tela. A ligação entre os réus Adriano (que
conduzia o veículo Fiat/Stilo) e Joel (que conduzia o veículo Honda Civic)
foi constatada quando, determinada a apresentação dos documentos pelos
réus, Adriano foi buscar o documento do carro que estava conduzindo
(Fiat/Stilo) no interior do carro conduzido pelo acusado Joel (Honda
Civic), dizendo que este era seu amigo ou parente. Acrescentaram também
que, quando o policial Marcos Junio disse que a numeração do vidro do
carro Fiat/Stilo estava estranha e que era melhor averiguar, nesse
momento, Adriano apossou-se da arma do agente público em seu coldre e
a apontou contra a cabeça do policial Marcos Junio. Após o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
11
Adriano ser baleado, foram verificar mais atentamente o veículo Fiat/Stilo
e constataram que era produto de furto, sendo que a numeração do vidro
do veículo não conferia com a constante no documento. O policial Marcos
Junio disse que a placa do Fiat/Stilo continha erro de ortografia no nome
do município, o que foi constatado posteriormente.
Ainda em juízo, o policial Marcos Junio declarou
que ambos os réus negaram qualquer envolvimento com o veículo
Ford/Fusion. Suspeitaram do vínculo pela proximidade existente entre os
três veículos (Fusion branco, Fiat/Stilo vermelho e Honda Civic cinza) no
momento da abordagem policial, bem como pela informação repassada
pelo Sargento Moreira, o qual participou da perseguição do veículo
Ford/Fusion (duas viaturas policiais com quatro agentes públicos foram ao
encalço do carro onde estava a vítima), recomendando cautela na
abordagem dos veículos que estavam na base da polícia rodoviária por
serem suspeitos de ligação com o veículo Ford Fusion.
Por sua vez, os policiais militares Emerson de
Paula e Renan Teixeira Alves da Silva, no curso da persecução penal
(fls. 18/19 e fls. 303 mídia audiovisual), declararam que estavam em
patrulhamento pela zona sul de São José dos Campos, quando foram dar
apoio à ocorrência na Rodovia dos Tamoios, envolvendo possível
sequestro. Ao chegarem na altura do km 20, avistaram o veículo Ford
Fusion, placas FCH-9049, colidido contra a defensa metálica da alça de
acesso daquela rodovia. Ato contínuo, foram informados pelo policial
militar Diego (da polícia rodoviária estadual) e pela vítima do sequestro
(José Roberto Ribeiro da Silva), que dois indivíduos, após efetuarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
12
disparos de arma de fogo, empreenderam fuga pelo matagal lá existente.
Diante disso, passaram a patrulhar o local, sendo localizado um indivíduo
armado. Antes de verbalizarem que se rendesse, os declarantes já foram
recebidos por dois disparos de arma de fogo pelo infrator, o que fez com
que revidassem à injusta agressão, vindo atingir tal indivíduo, o qual
acabou entrando em óbito (identificado, posteriormente, como sendo
Mateus Tiago da Silva), não obstante ter sido acionado socorro médico.
Declararam que, juntamente com o infrator escondido no mato, havia um
outro indivíduo, o qual não foi visualizado pela equipe policial, pois
adentrou no mato e fugiu. Na posse de Mateus foi apreendida uma arma de
fogo, sendo que outra arma foi localizada no interior do carro Ford/Fusion.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
13
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
os agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente os réus.
Cuida-se de manancial probatório bastante
robusto a confortar a pretensão acusatória.
Certo que os réus, silentes na fase policial (fls. 21;
25), em juízo (fls. 303), repeliram a imputação.
Adriano declarou que havia acabado de comprar
o veículo Fiat/Stilo, placas EBN-2500/Caçapava/SP e foi buscá-lo na
cidade de Caraguatatuba. Adquiriu o carro de um rapaz que vendia na
internet, de prenome Márcio. Declinou que estava foragido da colônia de
Valparaíso e, por estar trabalhando com pintura e elétrica, precisava de um
veículo. Entrou em contato com o vendedor, um dia antes dos fatos. Pagou
a quantia de R$3.500,00 em dinheiro, à vista. O alienante disse ao
interrogando que tal carro era para ser usado até “perder” porque era “NP”.
O veículo era financiado e havia débitos junto ao banco de parcelas não
quitadas. Desceu sozinho para Caraguatatuba com o automóvel Honda
Civic emprestado e pediu para seu primo Joel ajudá-lo a conduzi-lo
(Honda Civic), pois iria dirigir o veículo Fiat/Stilo adquirido de volta para
casa, em Jacareí. Deu R$200,00 a Joel para ele trazer o carro Honda Civic
de volta. Não tinha conhecimento da origem ilícita do automóvel e negou
ter adulterado a placa do veículo Fiat/Stilo, alegando nem ter dado tempo
para tal. Negou qualquer envolvimento no sequestro e disse que não
conhecia Mateus, o indivíduo que faleceu. Salientou que o documento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
14
carro Fiat/Stilo estava no Honda Civic dirigido por Joel e, nesse sentido,
pediu aos policiais para fazer uma ligação para Joel, pois ele não estava
conduzindo o Honda Civic, próximo e atrás do Fiat/Stilo. Joel estava
longe, há uns 5 ou 6 minutos. Os policiais não deram ordem de parada a
Joel. Disse que estava sozinho, quando foi parado na base da polícia
conduzindo o veículo Fiat/Stilo. Não estava junto com o veículo
Ford/Fusion. Declarou que tal carro estava atrás do veículo Fiat/Stilo
conduzido pelo interrogando. Após a invasão de um carro, ouviu somente
barulho e, a seguir, foi alvejado. Negou que tentou dar uma gravata em um
policial, pegar a arma do agente e dar-lhe disparos de tiro. Disse que não
reagiu em momento algum. Alegou que os policiais estão mentindo, uma
vez que o depoente foi baleado e os agentes públicos inventaram tal
história para se defenderem. Declarou que não conhecia os policiais
envolvidos na ocorrência. Afirmou que passou passagem por tráfico,
associação para o tráfico e roubo.
Joel disse que, no dia dos fatos, estava
conduzindo o veículo Honda Civic, pois Adriano havia pedido para que o
interrogando levasse tal veículo para a cidade de Jacareí em razão dele ter
comprado um carro. Para tanto, receberia R$200,00 de Adriano. Quando
passou pelo posto da polícia rodoviária, foi parado pelos agentes públicos,
sendo que Adriano já estava parado na base policial, pois ele havia saído
na frente do interrogando. A seguir, Adriano veio pegar seus pertences que
ainda estavam no veículo Honda Civic para entregar o documento do
veículo Fiat/Stilo ao policial. Na sequência, o veículo Ford/Fusion furou o
bloqueio policial, depois ouviu os disparos e Adriano caiu no chão. Disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
15
que não estavam juntos com o Ford/Fusion. Não presenciou Adriano dar
uma gravata no policial ou qualquer reação dele, pois alegou que
permaneceu no carro, com os vidros fechados, sendo que somente ouviu os
tiros porque o vidro do motorista estava aberto. Disse desconhecer Mateus
Tiago da Silva. Negou qualquer envolvimento no sequestro. Não conhecia
os policiais militares e não possuía nada contra eles. Não foi encontrado
nada de ilícito dentro do veículo que estava conduzindo e nem em seu
poder, bem como com seu primo Adriano. Respondeu que sabia que nada
de ilícito foi encontrado com seu primo porque ouviu os policiais
conversando. A seguir, disse que saiu do veículo após Adriano ser atingido
pelos disparos de arma de fogo. Não ouviu os policiais falando que
Adriano teria esboçado reação, tampouco que se tratava de pessoa
foragida.
As versões dos réus, todavia, não vingam.
Inverossímeis mercê das regras de experiência comum, encontram-se, de
resto, sem apoio denso nos autos.
E não impressionam, enquanto dados a escusar os
relatos judiciais das testemunhas arroladas pela defesa de Joel (fls.
344/371).
Erivoneide Maria da Silva (conhecida de Joel
desde a infância) apenas teceu considerações pessoais acerca do réu.
Valéria Marques da Costa (esposa de Joel)
declarou que, no dia dos fatos, Joel ligou para a declarante, dizendo que
iria levar um carro (pertencente à esposa de Adriano) até a cidade de São
José dos Campos, salientando que nunca ouviu qualquer conversa entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
16
seu marido e Adriano sobre prática ilícita.
Por fim, Lucas Marques Miranda Soares (filho
de Joel), disse que ficou sabendo que Adriano deu dinheiro para seu pai a
fim de que o genitor levasse um carro para São José dos Campos. Já ouviu
comentários de que a vítima é agiota. Declarou que nunca tomou
conhecimento de qualquer entrevero de seu genitor com a vítima.
São depoimentos que carecem de pujança para
arredar a imputação, importando considerar que a relação das testemunhas
com o acusado Joel (parentesco, amizade) reclama que suas palavras sejam
vistas com reservas.
Com efeito, importa considerar, como dados
probatórios a firmar a acusação (no sentido de que os acusados tomaram
parte na extorsão mediante sequestro):
(i) A reação desmesuradamente violenta do
acusado Adriano quando abordado pelos agentes públicos, na base da
polícia rodoviária: é algo que somente pode ser explicado, dentro de um
quadro de razoabilidade, pelo fato de que estava envolvido na extorsão
mediante sequestro, de sorte que, em desespero, intentou uma ação
evasiva;
(ii) A não comprovação pelos réus de que ambos
estavam dirigindo os carros por conta de o acusado Adriano ter adquirido o
veículo Fiat/Stilo. Neste passo, os depoimentos das testemunhas arroladas
pela defesa de Joel não têm poder de persuasão;
(iii) O fato de os documentos do veículo
conduzido pelo acusado Adriano (Fiat/Stilo, cor vermelha) do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
17
modelo e cor do veículo usado para arrebatar a vítima estarem no carro
conduzido pelo réu Joel (Honda Civic);
(iv) a circunstância de os réus estarem trafegando,
no local e horário dos fatos, bem atrás do veículo Ford/Fusion onde a
vítima
conhecida de ambos os réus
encontrava-se com os dois
sequestradores;
(v) o grande conhecimento que Joel detinha da
vida da vítima, por conta da relação de amizade existente entre eles,
destacando que os sequestradores sabiam de muitos dados da vida do
ofendido e que, durante o sequestro, os criminosos mantinham contato
telefônico com pessoas que pareciam acompanhá-los em outro veículo;
(vi) o fato de o ofendido ter narrado que Joel já
exigiu dinheiro dele, no passado;
(vii) a dinâmica dos fatos descritas pelos policiais
em seus relatos, coesos nos seus pontos principais.
São elementos que, somados, formam um
conjunto probatório denso, apto a radicar a acusação. Ou seja, que os
apelantes atuaram na execução do plano criminoso relativo à extorsão
mediante sequestro: no momento da prisão, estavam em verdadeira
conduta de escolta do automóvel em que se encontrava a vítima.
Impende salientar, outrossim, que, tendo o
Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do
juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio
na prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um
conjunto harmônico e não são contrastados por contra-indícios ou prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
18
direta,
conforme
orientação
doutrinária

(JULIO
FABBRINI
MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, Altas, 11a edição,
pág. 617; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 4a edição, pág. 481; BENTO DE FARIA, Código de
Processo Penal, vol. 1, Record Editora, 1960, pág. 350) e jurisprudencial
(TACRIM-SP, RT 758/583, RT 744/602, entre outros, “apud” Alberto
Silva Franco e outros, Código de Processo Penal e Sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, vol. 2, 2a edição, págs. 2086/2.093).
Nesse sentido, o manancial probatório descortina
que os acusados
juntamente com Mateus Tiago da Silva e outro
indivíduo não identificado privaram a liberdade da vítima como forma de
obtenção de vantagem patrimonial, por meio de resgate, conduta que se
amolda ao delito tipificado no artigo 159, “caput”, do Código Penal.
Por conseguinte, bem decretada a condenação.
5. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
A hipótese também é de responsabilização do
apelante Adriano pelo crime de receptação.
Bem definido que o veículo Fiat/Stilo Sporting
Dual, cor vermelha, ano 2009, placas EBN-2500/Caçapava-SP era produto
de roubo (fls. 167/168 e 303 mídia audiovisual).
Por sua vez, tal como se expôs, Adriano adquiriu,
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o citado bem.
E as circunstâncias da causa desnudam o dolo do
apelante, no sentido de que sabia da origem espúria do bem: (i) Adriano
adquiriu o carro via internet, de um rapaz que somente indicou o prenome;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
19
(ii) pagando a quantia irrisória de R$3.500,00; (iii) sem apresentar
qualquer recibo ou outro documento comprobatório da transação; (iv)
referente a um veículo “NP”, o qual comprou para ser usado até “perder”;
(v) automóvel que foi utilizado para a prática de crime e tinha sinais
identificadores adulterados.
Urge considerar que, no caso de receptação
dolosa, a presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem
- pode derivar “de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi” do agente, porquanto
“não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-
SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-
SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT,
vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o
conhecimento, por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a
ser demonstrado por indícios (cfr. jurisprudência mencionada por JULIO
FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição,
págs. 1670/1671).
Bem decretada a condenação.
6. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Solução diversa, contudo, merece a acusação
referente a este delito.
Não se olvida que o veículo tinha sinais
identificadores adulterados (numeração do vidro e placas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
20
Mas não restou comprovado que o acusado
Adriano foi o autor da adulteração ou que, de alguma forma, tenha
concorrido para isso.
Os relatos dos agentes públicos Sebastião
Dimas dos Santos, Marcos Xavier dos Santos e Marcos Junio Pereira
dos Santos (fls. 11; 15/16; 303
mídia audiovisual) não são
esclarecedores sobre a autoria, salientando que o veículo não chegou a ser
periciado.
Não se pode descartar a hipótese de que o
apelante já tenha recebido o veículo com a adulteração.
Assim sendo, a melhor solução é a absolvição
por falta de provas, mercê do princípio “in dubio pro reo”.
7. A hipótese é de concurso material (art. 69, CP)
entre o crime de extorsão mediante sequestro e de receptação para o
acusado Adriano, porquanto não se trata de delitos da mesma espécie.
8. No tocante às sanções, a pena de Adriano
comporta alteração, decotando-se a reprimenda relativa ao delito previsto
no artigo 311, do Código Penal.
8.1. Do acusado Adriano
As penas-base foram estabelecidas pela r.
sentença em: (a) 10 anos e 8 meses de reclusão (elevação de 1/3 para o
crime de extorsão mediante sequestro) e (b) 1 ano e 2 meses de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa (elevação de 1/6 para o crime de receptação
dolosa). Para tanto, foram considerados os maus antecedentes do réu
(ostenta 4 condenações anteriores, conforme certidão de 278/280: artigo 33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
21
e 35, c.c. 40, III e VI, Lei no 11.343/06; artigo 10, parágrafo 3o, IV, Lei no
9.437/97; artigo 146, “caput”, Código Penal; artigo 157, parágrafo 2o, I e
II, por 5 vezes, na forma do artigo 70, Código Penal), além das
consequências do crime de extorsão mediante sequestro geradas na vítima,
tal como vertido da prova oral (notadamente seu relato), numa intensidade
que configura um “plus” em relação ao que se espera da conduta
abstratamente prevista em lei.
Circunstâncias concretas que incrementam o grau
de culpabilidade das condutas, justificando uma pena mais severa, pelo que
ficam mantidas as penas de partida.
Na segunda fase, diante da circunstância
agravante da reincidência (conforme certidão de fls. 277/278 outra
condenação por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico), fica
mantida a elevação das penas em 1/6, o que significa penas de: (a) 12 anos,
5 meses e 10 dias de reclusão (para o crime de extorsão mediante
sequestro) e (b) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12
dias-multa (para o crime de receptação dolosa).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição.
Diante do concurso material (art. 69, CP), a
somatória das penas totaliza 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa.
8.2. Do acusado Joel
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
(1/6), em razão das consequências do crime (tal como acima indicado), ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
22
seja, 9 anos e 4 meses de reclusão.
Sanção que se tornou definitiva, por conta da
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de
aumento e de diminuição, aptas a alterá-la.
8.3. O regime inicial da pena privativa de
liberdade deve ser o fechado (para ambos os acusados) seja mercê da
quantidade da pena, seja em razão do elevado grau de censurabilidade das
condutas, não se olvidando do passado criminoso de Adriano (maus
antecedentes e reincidência).
Registre-se que, no caso de concurso material de
delitos a que cominadas penas da mesma espécie, a fixação do regime
inicial deve tomar por base a soma das reprimendas (STF, HC no 88.968;
rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 242.152, rel. Min. Marilza
Maynard; EDcl no RHC no 33.317, rel. Min. Marcou Aurélio Belizze).
9. Ante o exposto: (i) nego provimento ao apelo
do acusado Joel Miranda Soares e (ii) dou parcial provimento ao apelo
do acusado Adriano Gomes Matos para: (i) absolvê-lo da acusação
referente ao crime previsto no artigo 311, do Código Penal, com base
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) manter as
condenações pelos crimes de extorsão mediante sequestro e
receptação, redimensionando as penas para 13 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500037-15.2018.8.26.0618 -Voto no 13.890
23
Relator